Tribunal: TJPA
Processo: 0802885-79.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802885-79.2026.8.14.0000

PACIENTE: LUAN RIBEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DE GARANTIAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, após apreensão de aproximadamente 60g de cocaína, parte fracionada em invólucros tipo “ziploc”, além de pequena quantidade de crack, tendo a prisão sido convertida em preventiva em audiência de custódia.

2. A impetração sustenta ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, possibilidade de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas e impossibilidade de utilização de ação penal em curso como fundamento precedente para a custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos; (ii) as circunstâncias do flagrante autorizam, em Juízo de cognição sumária, o enquadramento no art. 33 da Lei nº 11.343/2006; e (iii) a existência de registro criminal anterior pode ser considerada para fins de aferição do
periculum libertatis
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta do perigo gerado pela liberdade do agente, nos termos do art. 312 do CPP.
5. A apreensão de aproximadamente 60g de cocaína, parte fracionada para comercialização, aproximadamente 1g de crack, diversidade de substâncias e a conduta de fuga do paciente constituem elementos concretos que evidenciam indícios de traficância e risco à ordem pública.
6. A distinção entre porte para consumo e tráfico demanda análise das circunstâncias do caso, sendo suficiente, nesta fase processual, a presença de elementos indicativos plausíveis da prática do art. 33 da Lei de Drogas.
7. Registros criminais anteriores, ainda que sem trânsito em julgado, podem ser considerados como dados indicativos de reiteração delitiva, quando conjugados com outros elementos concretos, sem violação ao princípio da presunção de inocência.
8. Inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, diante da insuficiência para resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
1. A apreensão de droga, em sua maioria, fracionada e acompanhada de circunstâncias indicativas de mercancia, constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A existência de registros criminais anteriores, ainda que sem trânsito em julgado, pode ser considerada como elemento indicativo do risco de reiteração delitiva, desde que associada a dados concretos do caso.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 876211/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 05/11/2024; STJ, AgRg no HC 987216/SP, Rel. Min. Og Fernandes, T6, j. 14/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus
Liberatóro
, com pedido liminar, impetrado em favor de Luan Ribeiro da Silva, em face de ato do
Juízo das Garantias do Interior
, no Inquérito Policial nº 0800569-73.2026.8.14.0136, em que figura como indiciado, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput da Lei nº 11.343/06).

O impetrante relata que o paciente foi preso em 05/02/2026, após denúncia anônima dando conta de que um indivíduo estaria, supostamente, consumindo entorpecentes na Rua Pedro Trindade, em Parauapebas/PA. Sustenta que os policiais militares teriam se dirigido ao local sem prévia diligência de averiguação e, ali, realizado abordagem e busca pessoal, ocasião em que teria sido encontrado, no bolso do paciente, material esbranquiçado aparentando ser cocaína.

Narra que o paciente foi autuado em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e, em audiência de custódia realizada no dia 07/02/2026, foi decretada a prisão preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública, em razão da gravidade do delito, da quantidade e forma de acondicionamento da substância (aproximadamente 60g, fracionadas) e de registro anterior relacionado a tráfico de entorpecentes.

Alega que a decisão estaria amparada em fundamentação genérica, baseada na gravidade abstrata do delito e na natureza da substância apreendida, sem indicação concreta de risco atual que justificasse a custódia cautelar. Argumenta que a descrição dos fatos, desacompanhada de elementos seguros de mercancia, poderia, em tese, ajustar-se também ao art. 28 da Lei de Drogas, não sendo suficiente, por si só, para legitimar a medida extrema.

Suscita, ainda, que a referência a antecedente criminal diria respeito a ação penal em andamento, sem trânsito em julgado, de modo que a utilização desse registro para justificar a prisão violaria o princípio da presunção de inocência.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 33911409).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 34170524).

O Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento da ação mandamental e denegação da ordem (ID 34452354).

Coube-me a relatoria, por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

2. Mérito.

A controvérsia submetida à apreciação desta Corte consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente. Sustenta a impetração que a decisão estaria desprovida de fundamentação idônea, porquanto lastreada em argumentos genéricos, baseados na gravidade abstrata do delito e na natureza da substância apreendida, sem a demonstração de elementos concretos aptos a justificar a custódia cautelar. Aduz, ainda, que as circunstâncias do caso não evidenciariam, de forma inequívoca, a prática do delito de tráfico de drogas, bem como que a referência a ação penal em andamento não poderia ser utilizada como fundamento para a manutenção da prisão.

Inicialmente, cumpre registrar que a prisão preventiva, medida de natureza excepcional, exige a presença concomitante dos pressupostos do
fumus commissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria e do
periculum libertatis
, consistente no perigo que o estado de liberdade do agente representa à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Com efeito, dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[...]

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.”

No caso vertente, a análise dos elementos constantes dos autos revela que tais requisitos se encontram devidamente delineados.

Verifica-se que o paciente foi preso em flagrante após abordagem realizada por policiais militares em patrulhamento de rotina. A guarnição foi acionada por transeunte o qual informou que um indivíduo conhecido como “Luan” estaria fazendo uso de entorpecentes no local. Ao avistar o suspeito com as características indicadas, os policiais procederam à aproximação, momento em que o paciente empreendeu fuga e arremessou uma sacola ao chão. Após ser alcançado e abordado, foi localizado em seu bolso traseiro um pedaço de substância aparentando ser cocaína, pesando cerca de 46g. Na sacola dispensada durante a fuga foram encontrados 20 invólucros tipo “ziploc” contendo cocaína (14,8g), além de uma pedra semelhante a crack (aproximadamente 1g).

A situação de flagrância descrita revela a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, aptos a demonstrar, no âmbito do juízo de cognição sumária próprio das medidas cautelares, a plausibilidade da imputação formulada.

Não se pode perder de vista que a quantidade da droga apreendida, a forma de acondicionamento do entorpecente e as circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante constituem elementos relevantes para a aferição da destinação da substância. O art. 28, §2º da LD estabelece vetores interpretativos destinados justamente a auxiliar o julgador na distinção entre o porte para consumo pessoal e a prática do tráfico de drogas, determinando que sejam considerados, para tal análise, a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, bem como as circunstâncias sociais e pessoais do agente, nos seguintes termos:

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

[...]

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.
” (grifos)

Nesse contexto, a alegação defensiva no sentido de que os fatos poderiam, em tese, se amoldar ao delito previsto no art. 28 da LD não se sustenta neste momento processual. Isso porque, na fase embrionária da persecução penal, não se exige certeza absoluta acerca da tipificação da conduta, bastando a existência de elementos indicativos plausíveis da prática delitiva, circunstância que se encontra evidenciada pelos dados objetivos extraídos do auto de prisão em flagrante.

De igual modo, observa-se que o decreto prisional não se limitou a invocar a gravidade abstrata do delito, mas fundamentou-se em circunstâncias concretas do caso, notadamente a quantidade de entorpecente apreendido, sua forma de fracionamento, bem como o registro de envolvimento anterior do paciente com o tráfico de drogas, elementos que, analisados em conjunto, indicam risco concreto de reiteração delitiva.

Por oportuno, segue excerto da decisão objurgada:

“Verifica-se da situação fática reportada, que o custodiado não estava em sua residência, mas sim nas proximidades, portando 60g de entorpecente em sua maioria da substância conhecida como "cocaína". A droga estava embalada em pequenos papelotes e uma em um pedaço maior. Constata-se ainda que o custodiado já tem prisão por tráfico a pouco mais de 1 ano atrás, mostrando que reitera na prática delitiva grave, precursora de diversos outros delitos, e que, certamente viola a ordem pública. Assim, na forma requerida pela autoridade policial e reiterada pela representante do Ministério Público, mostra-se mais apropriado ao caso a conversão do flagrante em preventiva, sendo certo que a prisão anterior só ratifica a ideia de que medidas cautelares em liberdade não são suficientes para impedir a prática delitiva”. (ID 33627837 - p. 44)

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a decretação da prisão preventiva em hipóteses nas quais a quantidade de droga apreendida, a forma de acondicionamento em porções fracionadas e, ainda, a diversidade de substâncias entorpecentes encontradas em poder do agente evidenciam maior gravidade concreta da conduta, circunstâncias que reforçam os indícios de traficância e justificam a necessidade da custódia cautelar como forma de resguardar a ordem pública, vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou o habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente por tráfico de drogas. A prisão foi fundamentada na quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, além de indícios de traficância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a quantidade e variedade das drogas apreendidas e as condições pessoais favoráveis do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos, bem como a forma como estavam acondicionados indicam que serviam ao comércio de drogas,
bem como a localização de balança de precisão justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
4. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva. 5. A decisão está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no HC: 876211 MG 2023/0449292-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2024) (grifos)

Importa salientar que a menção à existência de registro anterior relacionado ao tráfico de drogas, embora não constitua condenação definitiva, pode ser legitimamente considerada como elemento indicativo do risco de reiteração delitiva, quando examinada em conjunto com as demais circunstâncias concretas do caso.

A esse respeito, a jurisprudência dos tribunais superiores admite a utilização de registros criminais pretéritos como dados aptos a evidenciar a periculosidade social do agente, não para fins de reconhecimento de reincidência, mas como fundamento idôneo à demonstração de risco à ordem pública:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 5. Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 12/3/2019).
6. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes.
7. Agravo regimental improvido (STJ - AgRg no HC: 987216 SP 2025/0078586-8, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 14/04/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/04/2025) (grifos)

Não se verifica, dessa forma, qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência, uma vez que tais elementos não foram utilizados para antecipar juízo de culpabilidade, mas tão somente como indicadores concretos da necessidade da medida cautelar, em consonância com a finalidade preventiva da prisão processual.

Outrossim, não prospera a alegação de que a decisão estaria desprovida de fundamentação idônea. Ao contrário, o decreto constritivo evidencia a presença de motivação concreta e individualizada, em estrita observância a preceito constitucional.

A autoridade judicial apontou, de forma clara, os elementos fáticos que demonstram a necessidade da custódia cautelar, especialmente a quantidade da droga apreendida, seu fracionamento e o histórico de envolvimento do paciente com o tráfico ilícito de entorpecentes.

No que se refere à possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, igualmente não se vislumbra viabilidade, haja vista que tais medidas somente podem ser aplicadas quando adequadas e suficientes para neutralizar o perigo decorrente da liberdade do agente, o que não se verifica.

Destarte, constata-se que a decisão impugnada se encontra amparada em elementos concretos extraídos dos autos, reveladores da gravidade específica da conduta e do risco efetivo de reiteração delitiva. Ausente ilegalidade manifesta ou deficiência de fundamentação, mostra-se legítima a manutenção da custódia cautelar, como medida necessária e adequada à preservação da ordem pública no caso concreto.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
Habeas Corpus
e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 26/03/2026